Tribunal: STF
Processo: ARE 1548004
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LOTERIAS ESTADUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 02 DO STF. I- O Ministério Público Federal tem competência para a propositura de ação civil pública objetivando a tutela de interesses que decorram da exploração ilegal de jogos e sorteios. II- O Supremo Tribunal Federal, editando a Súmula Vinculante nº 02, estabeleceu que "é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias", descabendo as construções interpretativas que busquem reduzir o âmbito de incidência do entendimento final dado pela Suprema Corte à matéria. III - Conforme o disposto pelos arts. 1º, 32 e 33 do Decreto-Lei nº 204/1967, remanesce a possibilidade dos Estados-membros explorarem apenas as loterias já existentes à data da expedição daquela norma, observando as modalidades e quantidades de séries e bilhetes em vigor à época (27/02/1967). ADIn nº 2.996/SC (DJU 29/09/2006). IV- Agravo desprovido.” (Apelação Cível 014972-30.2005.4.02.51.01, 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira da Silva, j. 20.7.2011) 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 25, §1°, 93, IX, 127, 129, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que, para que haja a atuação do Parquet em demanda coletiva, imprescindível que os direitos protegidos sejam, além de individuais homogêneos, indisponíveis e, sendo coletivos, é preciso que sejam também indisponíveis. Assevera-se que não está vedado aos Estados a exploração das atividades de sorteio (arts. 22 e 25, §10 da Carta Magna).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No caso, a Corte de origem consignou:



    “Acerca da competência legislativa residual, restou consignado que nos termos dos arts. 10, 32 e 33 do Decreto n° 204/67, "remanesce a possibilidade dos Estados-membros explorarem apenas as loterias já existentes à data da expedição daquela norma, observando as modalidades e quantidades de séries e bilhetes em vigor à época (27/02/1967), conforme entendimento expresso pelo eminente Ministro Sepúlveda Pertence, em obiter dictum, no julgamento da ADIn n° 2.996/SC (DJU 29/09/2006) ", tendo em vista a Súmula Vinculante n° 2, do STF ("E inconstitucional a lei cm ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.") 



    Apenas a titulo de esclarecimento, a condenação imposta à Embargante pela sentença de fls. 307/314 não a impede de explorar a atividade mas, sim, de credenciar terceiros para a realização de sorteios (fl. 314).”  (Apelação Cível 014972-30.2005.4.02.51.01-ED, 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira da Silva, j. 22.11.2011) 



    Da análise dos autos, percebe-se que por meio da ação civil pública que deu origem ao presente recurso, ajuizada em 2005, a agravante foi condenada, em 2006, na “obrigação de não fazer, qual seja, não mais praticar qualquer ato que tenha por efeito permitir e credenciar terceiros à realização de sorteios de qualquer espécie, sob pena de multa de R$ 50.000,00 para a hipótese de descumprimento a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (fls. 17)”, ao fundamento de que em divergência com a legislação federal vigente - Lei nº 5.768/71, alterada pela Lei nº 5.864/71, Decreto-Lei nº 204/67 e Decreto nº 70.951/72. 



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte vigente à época do julgamento, no sentido de que “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias” (Súmula Vinculante nº 02).



    Entretanto, a jurisprudência mais moderna desta Suprema Corte (ADPFs 492 e 493, Rel. Min. Gilmar Mendes, dje 15.12.2020) firmou-se no sentido de que a competência legislativa da União não se confunde com a competência material dos Estados, podendo estes últimos explorar as loterias estaduais, desde que observada a legislação federal que disciplina a matéria e que, em caso de execução do serviço público de loteria por agentes privados, haja prévia licitação. Cito precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS. EXPLORAÇÃO DE LOTERIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. COMPETÊNCIA MATERIAL DOS ESTADOS. ADPFs 492 e 493. POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIAS PELOS ESTADOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem declarou inconstitucional a exploração de loterias pelo Estado do Ceará, por meio de concessão a pessoa jurídica de direito privado, por representar exploração de loterias além daquelas já existentes no momento da edição do Decreto-Lei 204/67. 2. Esse entendimento encontra-se superado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a qual reconhece a possibilidade de exploração das loterias pelos Estados, desde que observada a legislação federal. Nesse sentido: ADPFs 492 e 493, Rel. Min. GILMAR MENDES. 3. Eventuais irregularidades na concessão do serviço de loterias pelo ESTADO DO CEARÁ deverão ser apuradas pelas vias adequadas. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1516231 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06-03-2025)



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Delegação de serviço de loterias. Licitação. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que negou pedido para delegação de serviço de exploração de loterias. Isso porque o exercício da atividade por particular exige licitação, ainda que o serviço já tenha sido concedido a terceiros sem procedimento licitatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é saber se a existência de agentes privados explorando os serviços de loteria sem prévia licitação afasta a exigência de delegação estatal, autorizando o desempenho da atividade em regime de livre iniciativa. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento da ADPF nº 492/RJ e nº 493/RJ, afirmou que as loterias são um serviço público, cuja delegação a agente privado exige licitação. 4. A existência de agentes privados exercendo o serviço sem prévia licitação não altera a titularidade estatal da atividade nem a sua natureza de serviço público. O exercício por agentes privados pressupõe delegação estatal precedida de licitação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A execução do serviço público de loteria por agentes privados depende de delegação estatal precedida de licitação”.” (RE 1498128 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 01-10-2024)



    “Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigos 1º, caput, e 32, caput, e § 1º do Decreto-Lei 204/1967. Exploração de loterias por Estados-membros. Legislação estadual. 3. Competência legislativa da União e competência material dos Estados. Distinção. 4. Exploração por outros entes federados. Possibilidade. 5. Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecidas e julgadas procedentes. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 492, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedido formulados na inicial. Eventual execução do serviço público de loteria por agentes privados depende de delegação estatal precedida de licitação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente